Tribunal: TJDFT
Processo: 0702742-57.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS. AUTOGESTÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. NEGATIVA. INJUSTIFICADA. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS objetivando a anulação da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, a reforma da decisão que determinou o fornecimento de tratamento de internação domiciliar (home care), alegando ausência de perícia médica, inexistência de cobertura obrigatória no regulamento do plano e violação ao equilíbrio atuarial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o fornecimento de serviço de home care pelo plano de saúde gerido pelo INAS/DF, bem como se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia médica quando já constam dos autos elementos probatórios suficientes, especialmente laudo médico particular indicando a necessidade do tratamento domiciliar.
III. Razões de decidir
3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, considera desnecessária a produção de perícia médica, tendo em vista que já constam dos autos elementos probatórios suficientes para formar sua convicção, especialmente laudo médico particular não infirmado por elementos concretos capazes de gerar dúvida razoável quanto ao seu conteúdo.
4. A Lei no 9.656/98 aplica-se às pessoas jurídicas de direito público que prestam serviço de assistência à saúde suplementar, incluindo as autarquias distritais como o INAS/DF, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. É obrigatória a cobertura de tratamento domiciliar (home care) quando há prescrição médica fundamentada, não cabendo à operadora do plano de saúde decidir qual tratamento é mais adequado, competência exclusiva do médico assistente. A recusa injustificada configura abusividade contratual.
6. O art. 18, VII, do Decreto distrital no 27.231/06 possibilita "internações em regime domiciliar desde que indicado pelo médico assistente e aprovado pelo INAS", sendo a negativa contrária à própria norma regulamentadora do plano.
7. O objeto do contrato de plano de saúde é o cuidado da saúde, bem de extrema relevância à vida e à dignidade humana, assegurado constitucionalmente como direito fundamental, devendo ser interpretado sob a ótica da boa-fé objetiva e da função social dos contratos.
IV. Dispositivo e tese
8. Apelação cível conhecida e desprovida. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
Tese de julgamento: "É obrigatória a cobertura de tratamento domiciliar (home care) por plano de saúde de autogestão quando há prescrição médica fundamentada, sendo abusiva a recusa baseada em ausência de previsão regulamentar específica, devendo prevalecer o princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato voltado à proteção da saúde como direito fundamental."
______________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98; Decreto distrital no 27.231/06, art. 18, VII; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 85, § 11o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgInt no AREsp n. 1.930.091/AL, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022; STJ, REsp n. 1.812.031/PE, Relator: Ministro Sergio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022; TJDFT, Acórdão 1411077, 0710830-20.2021.8.07.0020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 24/03/2022; TJDFT, Acórdão 951838, 20150110083315APC, Relatora: Gislene Pinheiro de Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 29/06/2016; TJDFT, Acórdão 1759677, 0700571-98.2023.8.07.0018, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/09/2023, publicado no DJe: 26/09/2023; TJDFT, Acórdão 1708024, 0716419-62.2022.8.07.0018, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/05/2023, publicado no DJe: 09/06/2023; TJDFT, Acórdão 1675644, 0700386-94.2022.8.07.0018, Relator(a): Lucimeire Maria da Sulva, 4a Turma Cível, data de julgamento: 09/03/2023, publicado no DJe: 28/03/2023; TJDFT, Acórdão 1671069, 0712414-94.2022.8.07.0018, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, data de julgamento: 01/03/2023, publicado no DJe: 16/03/2023.